Tribunal: CARF
Processo: 10314.720831/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que houve omissão de receita não comprovada (fato indiciário) corresponde, efetivamente, às notas fiscais emitidas de entrada dos clientes do mesmo grupo societário que geraram créditos tributários a eles (fato jurídico tributário), nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
Há de ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da Lei no 14.689/2023, por força da aplicação do disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, bem como considerando o julgamento efetivado pelo STF em Repercussão Geral no Tema no 863 (RE no 736.090), salvo reincidência.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade e razoabilidade, afastar a aplicação da lei tributária válida e vigente. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros sobre mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de ofício que não for paga até a data de seu vencimento.
NOTA FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO
A nota fiscal será emitida na saída de produto tributado, mesmo que isento ou de alíquota zero, ou quando imune, do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720831/2019-30
ACÓRDÃO
3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDRW COMÉRCIO DE NÃO FERROSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato
de poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária
para satisfação dos créditos tributários constituído por meio de
lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre
outros,
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que houve omissão de
receita não comprovada (fato indiciário) corresponde, efetivamente, às
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
2
notas fiscais emitidas de entrada dos clientes do mesmo grupo societário
que geraram créditos tributários a eles (fato jurídico tributário), nos termos
do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar
que o fato presumido não existiu na situação concreta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
Há de ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na
forma da Lei no 14.689/2023, por força da aplicação do disposto na alínea
“c” do inciso II do art. 106 do CTN, bem como considerando o julgamento
efetivado pelo STF em Repercussão Geral no Tema no 863 (RE no 736.090),
salvo reincidência.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade e razoabilidade, afastar a aplicação da lei tributária
válida e vigente. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros sobre mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de
ofício que não for paga até a data de seu vencimento.
NOTA FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO
A nota fiscal será emitida na saída de produto tributado, mesmo que isento
ou de alíquota zero, ou quando imune, do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa qualificada de 150% para o patamar de 100% (Tema 863/STF), salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
3
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de IPI referentes aos
períodos de apuração compreendidos entre 01/01/2016 a 30/09/2016 e 01/11/2016 a
30/11/2016, incluído multa qualificada, juros e multa isolada.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o estabelecimento acima
identificado, em que foi lançado o IPI referente aos períodos de apuração
compreendidos entre 01/01/2016 a 30/09/2016 e 01/11/2016 a 30/11/2016, no
valor total de R$ 12.501.870,79, incluído nesse valor o principal, multa
proporcional qualificada e juros calculados até 11/2020, além de multa isolada no
montante de R$ 1.691.595,39.
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal integrante do auto, o estabelecimento
lançado, matriz da empresa, embora não tenha como objeto social registrado na
Junta Comercial a atividade de indústria, desenvolve tal atividade, fabricando
lingotes e barras de metal a partir de matéria bruta que é fundida no local, tendo
sido tal informação dada pela empresa em resposta à Intimação Fiscal 04/2019,
onde mostra inclusive fotos demonstrando seu processo produtivo.
3. Inicialmente o trabalho visava verificar duas divergências:
a) Quanto à apuração do IPI, referentes a um saldo credor declarado no mês de
novembro de 2016 no RAIPI que não era resultado da transposição de crédito
advindo do mês anterior. Originalmente o saldo credor de 10/2016 era R$
207.490,85, tendo sido transferido para 11/2016 R$ 5.911.944,09;
b) Emissão de diversas notas fiscais de entrada pelos clientes da GDRW, em
valores expressivos, quando o correto seria a emissão de notas fiscais de venda
pela GDRW. As referidas notas de entrada continham o CFOP 1102 (compra para
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
4
Comercialização) e o CFOP 1101 (compra para Industrialização), totalizando o
valor da omissão de receitas em R$ 126.309.791,21, sendo R$ 122.984.322,51
referentes a produtos acabados, conforme relação no arquivo não paginável da fl.
160, os quais sofrem a incidência do IPI.
4. Relata a Autoridade Fiscal que com exceção de uma única nota, no valor de R$
1.555,75, em todas as outras vendas acima citadas as notas de entrada foram
emitidas por empresas que mantém relações societárias com a GRDW:

5. A Autoridade descreve a composição societária dessas empresas, concluindo:
"Ou seja, na época dos fatos, todas as empresas acima foram administradas por
Tiago Rodrigo Dettilo e Weber Micael da Silva, diretamente ou através de suas
empresas de participação, e até o presente, a exceção da Lokal Comercial Ltda
(hoje Eireli), todas as demais empresas ainda são de propriedade e administradas
por Tiago Rodrigo Dettilo e Weber Micael da Silva, diretamente ou através de suas
empresas de participação, formando verdadeiro grupo econômico" 6. A
fiscalização também faz referência às notas fiscais de compras de sucatas, sobre
as quais não incide o IPI, mas que caracterizaram omissão de receitas no valor de
R$ 3.325.468,70, e também a notas de compra emitidas desta feita pela GRDW
com CFOP 1102 (compra para comercialização), para acobertar operação
comercial que seriam vendas de seu fornecedor, a Infiniti Tecnologia em Fundição
Ltda., com a qual mantém relação societária.
7. No que se refere aos registros contábeis, o SPED contempla apenas
informações de novembro e dezembro de 2016, tendo sido apresentado o RAIPI
com omissões.
8. Dessa forma, a Autoridade Fiscal procedeu ao cálculo do IPI devido, glosando o
excesso de crédito transferido de outubro para novembro de 2016 e efetuando o
lançamento dos débitos do imposto referentes às vendas de produtos fabricados,
com a reconstituição da escrita.
9. Diante dos fatos narrados, entendeu que essas práticas configuram, em tese,
crime contra a ordem tributária, motivo pelo qual o lançamento ocorreu com a
aplicação da multa qualificada de 150%. Assim conclui a fiscalização:
"68. Isso tudo demonstra, de forma inequívoca, que as práticas do contribuinte,
de forma reiterada ao longo de praticamente todos os meses do ano de 2016, de
emitir Notas Fiscais de Compra (no caso da Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda.),
encobrindo a verdadeira operação comercial, que são vendas de seus
fornecedores para o contribuinte, bem como de omitir operações de vendas,
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
5
através da emissão de Notas Fiscais de Compra pelos seus clientes para justificar
as operações, em ambos os casos empresas com as quais mantém relações
societárias formando grupo econômico dirigido e administrados pelas mesmas
pessoas, além da apresentação de declarações acessórias obrigatórias
incompletas, faltando 10 meses do ano, caracterizam a intencionalidade, de suas
ações com o fim exclusivo da redução dos tributos devidos o que tipifica a prática
de SONEGAÇÃO FISCAL, mediante as condutas de FRAUDE, por tentar a impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, e CONLUIO, por
tentar fazê-lo através de ajuste doloso entre empresas do mesmo grupo
econômico, dirigidas pelos mesmos sócios, visando a redução dos tributos
devidos, nos termos dos artigos 71, inciso I, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com a
redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007:
(...)"
10. Pelos mesmos motivos foram responsabilizadas as empresas Infiniti
Tecnologia em Fundição Ltda., CNPJ 13.146.331/0001-86; Kinusi Usinagem e
Forjaria de Metais Eireli, CNPJ 11.111.545/0001-91; Lokal Comercial Eireli, CNPJ
10.650.880/0001-03; e W.M. Comercial Eireli, CNPJ 10.855.315/0001-74, atual
W.M. Laminação e Fundição Ltda., assim como os sócios Tiago Rodrigo Dettilio,
CPF
302.963.478-76
e
Weber
Micael
da
Silva,
CPF
198.487.858-17,
administradores de direito até 01.09.2016 e administradores de fato no período
restante (os mesmos se retiraram da sociedade em 02/09/2016, entrando em
seus lugares a Dettilio Participações Eireli, CNPJ 24.892.056/0001-66, e WMS
Participações Eireli, CNPJ 25.213.835/0001-50, cujos únicos sócios são, na
primeira, Tiago Rodrigo Dettilio e, na segunda, Weber Micael da Silva).
11. Além disso também foram relacionadas como solidariamente responsáveis
pelos créditos decorrentes da autuação, sem benefício de ordem, pelo interesse
comum que tiveram na situação nos períodos a partir de 02.09.2016, as empresas
Dettilio Participações Eireli e WMS Participações Eireli.
12. Foi ainda aplicada multa isolada no valor de R$ R$ 1.691.595,39, decorrente
da apresentação da EFD - ICMS/IPI com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, conforme art. 591, II, do Ripi/2010.
13. Cientificados a GDRW em 30.11.2020; a Infiniti Tecnologia em 01.12.2020;
Tiago Rodrigo Dettilio em 01.12.2020; Weber Micael da Silva em 01.12.2020;
Lokal Comercial em 01.12.2020; W.M. Laminação e Fundição Ltda em 01.12.2020;
Dettilio Participações em 01.12.2020; WMS Participações em 03.12.2020; e Kinusi
em
01.12.2020;
foram
apresentadas
tempestivamente
as
respectivas
impugnações: GDRW em 22.12.2020 e os responsáveis em 19.12.2020, com os
teores que seguem.
13.1. A GDRW apresenta os seguintes argumentos:
a) Alega inicialmente não haver a fiscalização provado a existência das vendas,
tratando-se a acusação de mera presunção baseada em notas de entrada emitidas
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
6
por terceiros que não foram diligenciados ou intimados. Alerta para uma
"restrição" da fiscalização no exame de notas e documentos, citada no item 93 do
Termo de Verificação, para reforçar a incorreção da autuação;
b) Afirma que as “clientes” citadas no TVF são empresas que "apesar de terem em
determinados momentos de suas atividades, sócios empresariais comuns,
evidentemente são empresas terceiras, com personalidade jurídica própria e
autonomia, atuando cada qual, de forma isolada em seus interesses comerciais,
sem qualquer ingerência da autuada, tanto que além da singela alegação de
mesmo 'quadro societário', nenhum outro elemento fático ou jurídico restou
exitoso no TVF, que nada mais trouxe neste sentido";
c) Acrescenta: "Diferente do que tenta transparecer a fiscalização, nem todas as
empresas tidas como 'clientes' no TVF têm ou tiveram sócios comuns, bastando
citar, por exemplo, 'ACDC Comercio e Exportação Ltda., CNPJ 03.447.304/0001-
90', sendo que considerando ainda o período de apuração fiscalizado (2016),
conforme contratos sociais nos autos, citadas empresas claramente sequer
tinham o mesmo quadro societário";
d) Ressalta haver a GDRW deixado claro que as tais vendas jamais ocorreram,
conforme relatado no item 16 do TVF, sendo que as empresas emitentes, ao invés
de fazerem constar suas próprias razões na nota de entrada (emitidas nos termos
do art. 392 do RICMS), inseriram erroneamente a razão da autuada, mas sem
qualquer participação ou venda desta última;
e) Aponta a correção da emissão das notas de entrada com base no art. 392 do
Regulamento do ICMS de SP;
f) Entende que diante da negativa da GDRW relativamente à existência das
vendas, não há como admitir a incidência do IPI;
g) "Eventual punição, se pertinente, não poderia ser imputada a autuada, e sim as
responsáveis pela emissão. Porém, o que ocorre nos autos, é o inverso, a autuada
esta sendo penalizada por ato de terceiro, pela simples identidade societária, o
que não se pode admitir. Se há grupo econômico, por presunção, caberia a
fiscalização certificar de maiores elementos, junto as emitentes, mas nunca
presumir ato desta por ato daquela, sem maiores elementos.";
h) Reclama da qualificação da multa e da sujeição passiva solidária das outras
empresas, que teria sido feita por simples identidade societária, acrescentando:
"A Sujeição Passiva restou fundamentada na suposta Responsabilidade Solidária
por Excesso de Poderes, Infração a Lei, Contrato Social ou Estatuto, ou ainda,
apenas porque nas empresas figuraram o mesmo quadro societário, com
destaque genérico aos artigos 121, 124, 135 e 136 do CTN, desprovida de
qualquer narrativa e ou fundamentação, ou descrição de conduta individual e
pormenorizada, menos ainda, de interesse ou benefício individual, o que não se
pode admitir, claramente ao simples fato de serem sócios ou titulares. Tal matéria
será impugnada pelos interessados, ausente interesse próprio da autuada." i)
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
7
Aduz que "a fiscalização discorre bastante sobre a multa qualificada, a sujeição
passiva e as empresas que tem identidade societária, mas pouco apresenta,
quanto a autuação propriamente dita, que parte de presunção de venda,
exclusivamente com base em notas fiscais emitidas por terceiras empresas, nunca
diligenciadas, sem prejuízo dos elementos probatórios que tinha a sua disposição,
preferindo a omissão e imputação de forma bem econômica e restrita";
j) Reitera novamente a inexistência da busca pelas provas por parte da
fiscalização, que baseou-se unicamente nas notas de terceiros e nas identidades
dos sócios para o lançamento, não podendo a empresa defender-se de meras
presunções;
k) Reporta-se ao processo 10314.720471/2019-76, em que o sujeito passivo é a
empresa Infiniti Tecnologia, onde foi abordada a emissão de notas de entrada
pela GDRW com a intenção de beneficiar a primeira, alertando haver sido
cancelado o lançamento referente à omissão de receitas por ter sido baseado em
presunção simples, e destacando a similaridade dos autos;
l) Afirma que "O procedimento fiscal em questão, atenta contra a norma da
benigna ampliando – art. 112 do CTN, Lei no 5.172/66, segundo a qual, interpreta-
se de forma mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida, a legislação
tributária.";
m) Reclama da incidência de juros sobre a multa aplicada. Entende que "As taxas
de juros devem ser aplicadas até o limite da taxa Selic, e a multa sobre o valor
básico do tributo eventualmente devido sem a incidência de qualquer correção. A
inclusão da multa na base de cálculo é ilegal, não pode haver juros se a multa
ainda não foi lançada de ofício, (artigos 142, caput e 113, § 1o CTN), e a taxa de
juros também é ilegal, (artigo 161 CTN) e inconstitucional (artigo 24, CF),
reconhecido
na
arguição
de
inconstitucionalidade
n.o
0170909-
61.2012.8.26.000.";
n) Contesta a qualificação da multa por inexistência de dolo, uma vez que não
teriam ocorrido as vendas, citando ainda a inconstitucionalidade da mesma;
o) No que se refere à multa isolada, primeiramente destaca trecho do TVF do
processo 10314.720830/2019-95 (auto IRPJ/CSLL), onde a autoridade afirma que
os arquivos ECF e ECD apresentados estariam completos. Em seguida, reportando-
se novamente ao processo da Infiniti, cita que a mesma multa também foi
cancelada;
p) Aponta a impossibilidade de cumulação das multas proporcionais e
regulamentar, caracterizando o bis in idem, citando novamente processo da
Infiniti - 10314.720532/2019-03;
q) Refere-se à aplicação do princípio do direito penal - Teoria da Absorção - para
afastamento de uma das multas;
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
8
r) Ao final, requer o cancelamento do lançamento, pelos motivos apresentados; a
suspensão da representação para fins penais até a decisão; e que "seja observada
eventual prescrição e decadência, tratando-se de matéria de ordem pública e que
DEVE ser reconhecida na eventual incidência, assim como eventual exigência com
base em obrigação tributária acessória quando superado o prazo legal de guarda
e manutenção de documentos pretéritos, inclusive na apuração de eventual saldo
credor anterior".
13.2. A Dettilio Participações e a WMS Participações, sócias desde 02.09.2016, e
ainda Tiago Dettilio e Weber Micael da Silva, em impugnações semelhantes,
trazem as alegações abaixo sintetizadas:
a) Requerem a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por preterição do
direito de defesa, uma vez que a fiscalização deixou de "lavrar um PAF para cada
sujeito incluído, sobretudo, restando incontroverso que a fiscalização levou meses
para promover o lançamento, restando ao sujeito passivo solidário exíguo prazo
de 30 (trinta) dias para as defesa". Prossegue:
"A conduta levada a efeito pelo agente lançador, ao deixar de intimar todos os
responsáveis solidários da integralidade dos termos do lançamento, malfere o
princípio do devido processo legal, mais precisamente da ampla defesa e
contraditório, inscrito no artigo 5o, inciso LV, da CF,(...)....
Imperioso ressaltar que o simples fato de cientificar/intimar os solidários com
base em meros Ofícios/Cartas, no caso resistido apenas e tão somente do
arrolamento lavrado, sem, conquanto, demonstrar as razões do lançamento e da
própria atribuição da responsabilidade solidária pelo crédito, não tem o condão
de suprir a necessidade da publicidade do ato administrativo do lançamento para
as partes atingidas e notoriamente interessadas.
.."
b) Contestam a qualificação da multa por inexistência de dolo, uma vez que não
teriam ocorrido as vendas;
c) Reportam-se ao processo 10314.720471/2019-76, em que o sujeito passivo é a
empresa Infiniti Tecnologia, onde foi abordada a emissão de notas de entrada
pela GDRW com a intenção de beneficiar a primeira, alertando haver sido
cancelado o lançamento referente à omissão de receitas por haver sido baseado
em presunção simples, e destacando a similaridade dos autos;
d) Assim como a GDRW, apontam que o lançamento foi feito com base em
presunções simples, sem o devido aprofundamento da fiscalização;
e) Quando à sujeição passiva, indicam que a fiscalização não logrou êxito em
demonstrar qualquer comportamento pessoal, ou mesmo qual o ato praticado ou
a infração a lei, contrato ou estatuto ou ainda a conduta dolosa da empresa;
f) Aduzem o descumprimento da Portaria RFB no 2284/2010;
g) Da mesma forma referem-se à sujeição da multa isolada;
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
9
h) Ao final requerem que "seja reconhecido e configurado notório cerceamento
do direito de defesa e ao contraditório, constitucionalmente garantidos, com a
procedência da impugnação e por efeito, a improcedência da autuação ao menos
em relação a este, sem prejuízo dos demais questionamentos pertinentes e
subsidiários, em especial quanto à redução da multa elevada aplicada, bem como,
pelo princípio da eventualidade e impugnação específica, caso seja mantida a
autuação, ainda que parcialmente, espera e requer a impugnante seja
extinguido/cancelado/anulado o termo de sujeição passiva solidária, sem prejuízo
da teratológica e rechaçável aplicação da multa isolada referente a obrigação
acessória da autuada e ou sua sujeição, por toda a fundamentação em apreço,
pormenorizada, tornando-a insubsistente, assim como seus efeitos".
13.3. A Infiniti, a Kinusi, a Lokal e a WM apresentaram impugnações semelhantes,
cabendo acrescentar argumento referente à responsabilização solidária:
"Ao que aprece, a alegação de motivo baseia-se em interesse comum, que como
se demonstrará, não é o bastante, mesmo porque, se houve supressão, foi de
uma empresa e não de todas, distante ainda mais, das suas personalidades
jurídicas distintas, objetivas e não subjetivas.
E em relação a impugnante e demais empresas jurídicas responsáveis solidárias,
restringe-se ao artigo 124, inciso I do CTN que será resistido mais adiante
conquanto descabida (...)....
Qual fato da ora impugnante restou descrito, senão o simples fato de serem os
sócios os mesmos? Evidentemente NENHUM. A sujeição ocorreu pelo simples fato
de ter a empresa autuada os mesmos sócios das sujeitas passivas solidárias, nada
mais, o que não se pode admitir.
...
Assim, mostra-se necessário combater o sentido deturpado que o Fisco Federal
tem atribuído ao art. 124 de forma a afastar a imputação de obrigação solidária a
terceiros que não praticaram e que não estão vinculados com o fato gerador da
obrigação tributária."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2016, 01/11/2016 a 30/11/2016
NOTA FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO
A nota fiscal será emitida na saída de produto tributado, mesmo que isento ou de
alíquota zero, ou quando imune, do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.
MULTA ADMINISTRATIVA
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
10
As pessoas jurídicas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal ficam obrigadas a manter, à
disposição da a Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, sendo que a
inobservância acarretará a imposição da multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, na hipótese de omissão ou
prestação incorreta das informações referentes aos registros e aos respectivos
arquivos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA
SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de
poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para
satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

O contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário com a
finalidade de demonstrar que não houve omissão de receita que gerasse tributação de IPI no ano
de 2016. A GDRW informa que ele mesmo não emitiu nota fiscal para os casos em análise.
Descreve que a emissão de nota fiscal de compra foi realizada por terceiros, aos quais não houve
nenhuma diligência ou intimação para averiguação dos fatos. Alega que o fisco considerou a
existência de omissão de receita somente por essas empresas terceiras terem sócios em comum.
Lista diversas conferências que a fiscalização deveria ter realizado, ao invés de somente presumir
que houve omissão de receita.
Por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal, com a improcedência da autuação,
além dos questionamentos subsidiários, como quanto à redução de multa, e inocorrência de multa
regulamentar.

É o relatório.

VOTO
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
11
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
IPI, de 01/01/2016 a 30/09/2016 e 01/11/2016 a 30/11/2016.
Pelas informações extraídas do processo, o contribuinte realiza a atividade de
indústria, fabricando lingotes e barras de metal a partir de matéria bruta que é fundida no local.
Durante a fiscalização, verificou-se a existência de notas fiscais de entrada em
determinadas empresas, em que o contribuinte teria realizado a venda de mercadorias. Essas
empresas emitiram notas fiscais de entrada, informando como vendedor o contribuinte GDRW.

Vide trecho do TVF quanto à composição dos valores de omissão de receita do caso
em tela:
“o valor total da omissão de receitas é representado pelo valor total das NF de
Compra emitidas pelos clientes da GDRW para as quais não foram localizadas
Notas Fiscais de Venda da GDRW e totalizam o valor de R$ 126.309.791,21, que é
a soma das omissões nas vendas de Produtos Acabados, de R$ 122.984.322,51, e
das omissões nas vendas de Sucatas, de R$ 3.325.468,70, cuja relação de Notas
Fiscais encontra-se no Doc. 12. A divisão aqui tratada é meramente didática,
apenas para que pudesse ser explorada as características de cada grupo.”

Note-se abaixo tabela com dados das empresas que realizaram a emissão das notas
fiscais mencionadas:

Empresa
CNPJ
Valor
Relação
societária
com a GRDW
Infiniti
13.146.331/0001-86
R$ 101.176.430,20
Sim
Kinusi
11.111.545/0001-91
R$ 20.978.430,00
Sim
Lokal Comercial Ltda
10.650.880/0001-03
R$ 437.385,00
Sim
W.M. Comercial Eireli
10.855.315/0001-74
R$ 390.521,56
Sim
ACDC Comercio e Exportação Ltda.
03.447.304/0001-90
R$ 1.555,75
Não

No Termo de Intimação no 1/2019, dentre outros questionamentos, foi solicitada a
informação quanto ao motivo pelo qual não foram emitidas as notas fiscais de venda, nos casos
em que foram identificadas notas fiscais de entrada com CFOP 1101 e 1102 por clientes da
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
12
empresa. Em resposta, o contribuinte informou que os documentos fiscais teriam sido emitidos
erroneamente, e descreve que estes “documentos fiscais foram emitidos conforme artigo 392 do
RICMS SP, onde a pessoa da época confundiu o emitente do documento, onde deveria constar o
mesmo nome do emitente e não de outras empresas, (valores este [sic] não devem ser
considerados como venda nas outras empresas, por se tratar de compra de sucatas), pois se trata
de um documento de entrada previsto na legislação estadual (...)”.

Logo, pode concluir que o próprio Contribuinte respondeu terem ocorrido
determinados erros. Note-se abaixo algumas análises preliminares que realizei quanto aos pontos
relacionados a esses erros descritos na resposta acima da intimação:
1) Das cinco empresas que emitiram as notas fiscais em análise, quatro delas são
do mesmo grupo societário do contribuinte, sendo exatamente as quatro de
maior valor de emissão.
2) Note-se que de acordo com a resposta acima, essas cinco empresas emitiram as
notas fiscais com os mesmos erros idênticos. Entretanto, note-se que quem
teria realizado o procedimento seria a “pessoa da época”. Essa pessoa teria
confundido tanto a forma de emissão quanto os itens das notas fiscais. Note-se,
porém, que a justificativa da defesa é exatamente que quem realizou a emissão
nas notas não foi o contribuinte, e por isso ele não poderia ser penalizado.
3) De acordo com a resposta acima, as cinco empresas realizaram a emissão de
CFOP nos códigos CFOP 1101 (compra para Industrialização) e CFOP 1102
(compra para Comercialização), quando na verdade deveriam ter emitido como
venda realizada ao contribuinte.
4) Ainda conforme resposta à intimação, há a informação que as descrições dos
itens estariam erradas, uma vez que não deveriam ter sido informados os
produtos que constaram nessas notas fiscais, e sim itens de sucata. Note-se que
os itens informados nas notas são exatamente os vendidos pelo contribuinte,
conforme fiscalização. Então, para todas essas notas fiscais em análise teria
ocorrido erro no preenchimento dos itens da nota fiscal, pois todos os itens
estariam incorretos, e sim os de sucata que são adquiridos pelo contribuinte
que seriam os corretos.

O Contribuinte informa em seu Recurso Voluntário que a fiscalização autuou em
virtude de notória especulação, uma vez que não realizou diligência ou intimação junto às
empresas terceiras. Informa também que as notas fiscais não foram emitidas pela GDRW, e que
simplesmente por terem sócios em comum com as emissoras das notas fiscais que a fiscalização
teria gerado a autuação. Explica que o ônus da verificação junto as empresas terceiras é da
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
13
fiscalização e não do contribuinte. Informa que essas empresas possuem personalidade jurídica
própria e autônoma, e que atuam de forma isolada em seus interesses comerciais, em qualquer
ingerência da recorrente.
A recorrente explica que na resposta à intimação informou que os documentos
fiscais foram emitidos conforme art. 392 do RICMS SP, em que a pessoa da época confundiu o
emitente do documento, onde deveria constar o mesmo nome do emitente e não de outras
empresas, sendo valores que não deveriam ser considerados como venda nas outras empresas,
por se tratar de compra de sucatas, pois se trataria de um documento de entrada previsto em
legislação estadual.
Note-se abaixo trecho do Termo de Verificação quanto a essa forma de emissão de
nota fiscal:
“17. Primeiramente, o conteúdo descrito nas Notas Fiscais em apreço(campo
Descrição das Mercadorias), bem como as NCM utilizadas para enquadramento
dos produtos, mostra inequivocamente que não se tratam de desperdícios ou
sucatas de que trata o artigo 392 do RICMS. De qualquer modo, ainda que sucatas
fossem, este preceito legal apenas estabelece condições e o momento da emissão
de Nota Fiscal para a aquisição de sucatas, com diferimento do momento da
ocorrência do fato gerador do ICMS, que passa da saída do remetente, para a
entrada no adquirente, em nada alterando as questões relativas aos impostos
federais.
18. Mesmo no caso de venda de desperdícios, resíduos ou sucatas, entre pessoas
jurídicas, para efeito dos tributos federais, o tratamento é de uma venda normal,
com todas as suas consequências sobre o faturamento da empresa e os impostos
que dele decorrem, (...).
19. Ou seja, na acepção do artigo 392, os resíduos, desperdícios ou sucatas com
valor comercial são vendas normais, sendo que apenas o ICMS é diferido para o
momento da entrada da sucata no estabelecimento comprador, que emite Nota
Fiscal específica para esse fim. Mas o vendedor deve emitir Nota Fiscal de Venda e
a receita assim obtida computa normalmente para o faturamento da empresa,
com as repercussões próprias no IPI.”

Conforme de descrito acima, a norma de ICMS não se aplica aos NCMs descritos na
norma alegada pela defesa. Adicionalmente, ainda que se referissem aos mesmos NCMs, a
finalidade desse regramento é somente diferir a emissão, e não alterar o emissor de nota fiscal.
Adicionalmente, conforme já descrito, os NCMs dessas notas são exatamente os
produtos comercializados pela GDRW. Note-se trecho do TVF com essa análise:
“20. Porém, frisamos que os produtos relacionados nas citadas Notas Fiscais de
Compra emitidas pelos clientes da GDRW, que somam R$ 122.984.322,51, sequer
estão descritos ou classificados como sucatas. Tais notas foram emitidas com
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
14
NCM de produtos diversos de sucatas, como barras, perfis, chapas, polímeros,
que são produtos acabados, ainda que sirvam como insumos em outro processo
produtivo. A descrição das mercadorias também é condizente com as NCM
informadas, como barra chata de cobre, barra redonda de cobre, barra sextavada
de latão, lingotes de bronze, cobre ou latão, tarugo de latão, vergalhões, além do
polipropileno em diversas formas, o que demonstra não se tratar de mero erro na
escolha de cada NCM. E, muito importante, são justamente esses os produtos
comercializados pela GDRW.
21. Portanto, não há, nas referidas Notas Fiscais (Doc. 11), nenhum elemento que
as possam configurar como sendo de aquisição de resíduos, desperdícios ou
sucatas, mas tão somente serviram para acobertar operação de venda de
produtos acabados, industrializados ou comercializados pela GDRW, para seus
clientes e, como tal, sujeitam-se as normas gerais dos tributos nelas incidentes,
inclusive o IPI, mesmo quanto ao polipropileno que, embora não conste no rol de
produtos produzidos ou comercializados pela empresa, conforme consta em seu
site, devem ser considerados nos cálculos normalmente. A correta classificação
dos produtos como produtos acabados e não como sucatas, nesse caso, se faz
premente, uma vez que, enquanto produtos acabados há a incidência normal do
IPI nas vendas do contribuinte, o que não ocorreria se sucatas fossem, dado que
seria produto Não Tributado (sem incidência) por força de lei.”

O contribuinte no Recurso Voluntário informa que a fiscalização deveria ter
realizado determinados procedimentos para afastar presunções:
“i) intimar as emitentes das notas de entrada/compra;
ii) diligenciar nas emitentes das notas fiscais de entrada/compra;
iii) intimar todas as empresas citadas no TVF para apresentação de inventário e
eventual integração do ativo circulante, conhecendo origem e destino e se de fato
as mercadorias saíram e ou entraram de onde alega a fiscalização;
iv) verificar outros elementos, como extratos e movimentação financeira
possivelmente existentes entre as empresas, a fim de minimamente indiciar uma
suposta relação comercial de compra e venda omitida como alegada;
v) verificar junto ao registro de saída das empresas taxadas como “clientes” e
verdadeiras emitentes das notas fiscais de entrada, se os produtos foram
revendidos e caso positivo, com quem foram contratados, para quem foram feitos
os pagamentos, etc.;
vi) verificar os livros de Registro de Entrada e compatibilidade porquanto citadas
no RICMS não observado;
vii) verificar junto ao registro de entrada da empresa autuada e principalmente
daquelas taxadas como “clientes”, etc.”
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
15

A recorrente destaca que a não existência de correlação entre o fato conhecido e o
desconhecido gera como consequência jurídica não a presunção, mas sim uma ficção. E não pode
ser fato gerador de tributo uma ficção.
Vide descrições no Termo de Verificação Fiscal quanto a emissão de nota fiscal pela
GDRW com CFOP 1102 – compra para comercialização, informando ter adquirido itens da empresa
Infiniti:
“37. Por fim, observamos ainda que o contribuinte, a exemplo do que ocorreu
com seus clientes, também emitiu diversas Notas Fiscais de Compra com CFOP
1102 – Compra para Comercialização, para acobertar operação comercial que, em
verdade, eram vendas de seu fornecedor, a Infiniti Tecnologia em Fundicão Ltda.,
com a qual mantém relação societária, no valor total de R$ 99.265.817,89,
conforme Doc. 09. Embora não influem na apuração do IPI da GDRW, deixamos
aqui registrado, dadas as implicações nas multas agravadas e na Representação
Fiscal para Fins Penais.”

Pelo informado na fiscalização, para essa emissão pela GDRW de nota fiscal de
entrada no código de CFOP 1102 como realização de compra de itens da Infiniti gerou crédito de
IPI para a GDRW. Da mesma forma, a emissão de nota fiscal de entrada nesses códigos pela Infiniti
também gerou crédito de IPI à empresa Infiniti.
Em outras palavras, no caso em análise no presente processo, a emissão de notas
fiscais de aquisição de itens para comercialização e industrialização pelos clientes do contribuinte
gerou crédito de IPI a eles. Ao passo que o próprio contribuinte não realizou o pagamento desses
tributos quanto a essas vendas. E, ao mesmo tempo, a GDRW realizou a emissão também de notas
fiscais de entrada para aquisição de itens para comercialização, gerando crédito tributário, e a
empresa Infiniti também não teria recolhido tributos sobre essa operação de venda. Dessa forma,
ambas as empresas mencionadas tomaram crédito “na entrada”, e não tributaram “a saída”.
Quanto à documentação contábil, deve-se notar que somente foram objeto de
registro no SPED-Contábil para o ano de 2016, o período de 01/11/2016 a 31/12/2016. Ou seja,
somente dois meses.
A fiscalização, através da Intimação Fiscal no 1/2019, questionou a empresa quanto
à contabilização e obrigações acessórias:
“5 - Identificamos a emissão das seguintes Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada,
CFOP 1101 e 1102 por clientes da empresa, com os respectivos valores, conforme
quadro abaixo (totais sem o IPI). Explicar e justificar, a luz da legislação vigente,
por que não foram emitidas as respectivas Notas Fiscais de Venda. Informar se
estes valores estão computados na apuração da Receita Bruta da empresa,
provando pela contabilidade da mesma, e se foram informados no SPED-
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
16
Contribuições na apuração do PIS/COFINS, na apuração do IRPJ/CSLL e na
apuração dos débitos do IPI. Caso não devam ser computados na apuração da
Receita Bruta e consequentemente na apuração do valor devido de cada um dos
tributos em exame (IPI, PIS/COFINS e IRPJ/CSLL), indicar os fundamentos legais.”

Como resposta, o contribuinte fez a explicação já mencionada acima de que “a
pessoa da época confundiu o emitente do documento (...) não devem ser considerados como
venda nas outras empresas, por se tratar de compra de sucatas”. Logo, não trouxe maiores
explicações sobre as obrigações acessórias mencionadas e contabilização.
Nesse contexto, deve-se verificar a aplicação da presunção relativa tributária.
Notadamente, o efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova. A autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume.
Assim, cabe ao contribuinte, para afastar a presunção relativa, provar que o fato presumido não
existe no caso. No caso em análise, o contribuinte não trouxe aos autos as informações e
documentos questionados pela fiscalização, conforme mencionado acima, e ainda mais confirmou
que “a pessoa da época” quem confundiu e gerou erros em diferentes empresas do mesmo grupo
societário.
De fato, com a emissão das notas fiscais de entrada pelos clientes do mesmo grupo
societário, sem a emissão de nota fiscal de venda pelo contribuinte, o efeito prático tributário é a
existência de crédito tributário ao cliente, sem o devido pagamento dos tributos respectivos pelo
contribuinte.
Havia a possibilidade de admissibilidade de prova em contrário pelo contribuinte, o
qual poderia contestar, com documentação comprobatória, afastando a presunção de omissão de
receita. Entretanto, como se vê na fiscalização, o contribuinte não o fez. Ele informa uma lista de
itens acima já descritos de quais documentos e informações o fisco deveria ter questionado,
porém não os traz ao processo.
Conforme o devido processo legal e a segurança jurídica das relações tributárias, há
abertura para defesa ao contribuinte, a qual gera o direito de se manifestar e comprovar a
realidade dos fatos. Porém, no caso em questão, entendo que as informações e documentos
disponibilizados não foram suficientes para afastar a presunção do fisco.
Como já mencionado no relatório acima, foram responsabilizadas as seguintes
pessoas:
1) Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda. (CNPJ 13.146.331/0001-86)
2) Kinusi Usinagem e Forjaria de Metais Eireli. (CNPJ 11.111.545/0001-91)
3) Lokal Comercial Eireli (CNPJ 10.650.880/0001-03)
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
17
4) W.M. Comercial Eireli (CNPJ 10.855.315/0001-74), atual W.M. Laminação e
Fundição Ltda.
5) Tiago Rodrigo Dettilio (CPF 302.963.478-76)
6) Weber Micael da Silva (CPF 198.487.858-17)
7) Dettilio Participações Eireli (CNPJ 24.892.056/0001-66)
8) WMS Participações Eireli (CNPJ 25.213.835/0001-50)

Os Recursos Voluntários dos oito responsáveis acima são semelhantes entre si e,
resumidamente, trazem os seguintes temas:
A) DA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO PAF – INTIMAÇÃO
SEM ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS
B) DO
PROCESSO
LEGAL
ADMINISTRATIVO
–
FISCALIZAÇÃO
-
PARTICULARIDADES - INOBSERVÂNCIA
C) DA MULTA QUALIFICADA
D) DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – IMPRECISÃO AO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO – FUNDAMENTAÇÃO IMPRECISA E DEFICIENTE –
PRERROGATIVA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
E) DO
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
–
AUSENCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E PRECISÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES.
F) DA DECISÃO PROFERIDA - 10314-720.830/2019-95 – SUMA RELEVÂNICA –
EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO
G) DA SUJEIÇÃO PASSIVA EM RELAÇÃO A MULTA ISOLADA (MULDI)
H) DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS
I) MULTA SOBRE O VALOR BÁSICO DO TRIBUTO SEM INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO.

Note-se que todos os itens acima já haviam sido discutidos nas respectivas
Impugnações.
Analisando a nulidade e o mérito posto nos Recursos Voluntários tanto do
contribuinte e quanto dos responsáveis solidários, fica evidente que foram reproduzidas todas as
razões recursais das Impugnações e não foram apresentados elementos novos nos Recursos
Voluntários capazes de elidir o feito fiscal. Segue análise de cada tópico mencionado.

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
18
A) DA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO PAF – INTIMAÇÃO SEM
ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS
As responsáveis pedem a nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária por
preterição do direito de defesa, informando que a fiscalização teria deixado de lavrar um PAF para
cada sujeito incluído, e que levou meses para promover o lançamento, e gerou ao sujeito passivo
somente trinta dias para a defesa.
Cabe notar que no presente caso não há aplicação das hipóteses do Art. 59, do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Notadamente, os atos e termos forem realizados por pessoa competente e dentro
da legalidade e prazos legais, o que gerou o direito de defesa e o devido processo legal.
Adicionalmente, vale notar que o sujeito passivo é a GDRW, sendo os demais somente
responsáveis solidários, sendo então incabível instaurar um processo tributário para cada um.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

B) DO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – FISCALIZAÇÃO - PARTICULARIDADES -
INOBSERVÂNCIA
O Contribuinte informa que caberia a fiscalização exaurir e esgotar as informações
por ela inclusive invocadas, diante de suas negativas. Descreve também que o erro de emissão de
empresa terceira foi alertado, porém ignorado pela fiscalização.
Notadamente, há de se verificar que houve sim acesso à ampla defesa e
contraditório no processo em análise. Dentro dos prazos legais, o contribuinte e os responsáveis
poderiam ter disponibilizado provas documentais e informações para sanar as fortes presunções
levantadas pelas autoridades fiscais.
O recorrente alega também que deveria ter ocorrido diligência. Nesse contexto,
note-se Súmula CARF 163, a qual descreve que a negativa de diligência ou perícia requerida pelo
contribuinte não configura cerceamento ao direito de defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
19

Entendo que as provas levantadas na fiscalização foram suficientes para comprovar
a omissão de receita identificada, sendo a diligência prescindível.

C) DA MULTA QUALIFICADA
Possuo posicionamento diferente do Acórdão da Impugnação quanto ao tema de
multa qualificada, em virtude da aplicação de decisão do STF no tema 863.
Notadamente, o STF analisou os limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, sob
o Tema 863, e estabeleceu a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.”

Deste modo, dou provimento ao recurso voluntário para redução da multa
qualificada de 150%, para o patamar de 100%, em virtude da aplicação da retroatividade benigna
instituída com a publicação da Lei no 14.689, de 2023, que inseriu o inciso IV no § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)”

D) DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – IMPRECISÃO AO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO – FUNDAMENTAÇÃO IMPRECISA E DEFICIENTE –
PRERROGATIVA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
20
Conforme exposto no Acórdão de Impugnação, a responsabilidade por infrações à
legislação pode ser atribuída a quem quer que contribua para a sua prática ou que delas se
beneficie. Note-se art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
Conforme já detalhado nesse processo, foram realizadas condutas pelas empresas
que geraram ganho tributário indevido, tendo todas interesse comum na situação, sendo ainda
administradas pelas mesmas pessoas.
Adicionalmente, é correta a inclusão no pólo passivo dos autos de infração os
representantes das pessoas jurídicas envolvidas Tiago Dettilio e Weber Micael da Silva, nos termos
do art. 135, “III”, da Lei no 5.172/1966 (CTN):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Conforme descrito no item de solicitação de nulidade, houve no presente processo
acesso à ampla defesa e ao devido processo legal, uma vez que foram respeitados os prazos
processuais para recurso, e todos tiveram seus direitos garantidos para compreender as alegações
das autoridades fiscais e se manifestar.
Voto pela manutenção da responsabilidade solidária das pessoas indicadas no
presente processo.

E) DO
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
–
AUSENCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E PRECISÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES.
Nos Recursos Voluntários, há a alegação que não há descrição de conduta do sujeito
passivo solidário, sendo elas incluídas no Termo somente por terem o mesmo sócio da autuada.
Cumpri destacar que essa afirmação não representa a verdade dos fatos. Houve a
realização de procedimentos que geraram ganho tributários indevidos às pessoas envolvidas,
como a emissão de notas fiscais de entrada por empresas do grupo, sem a devida tributação pelo
contribuinte, conforme já detalhado acima.
Voto pela manutenção da responsabilidade solidária das pessoas indicadas.

Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
21
F) DA DECISÃO PROFERIDA - 10314-720.830/2019-95 – SUMA RELEVÂNICA –
EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO
O contribuinte explica seu processo no 10314-720.830/2019-95 que trata de IRPJ.
De forma similar, é importante notar a existência do processo no 10314.720.471/2019-76,
referente ao interessado Infiniti, ao qual trata de IRPJ exatamente sobre omissão de receita. Nessa
lide, houve decisão pela procedência da impugnação. Note-se Acórdão no 1101-001.307, da 1a
SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA do CARF de 14/05/2024 quanto a esse processo:
“RECURSO DE OFÍCIO RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL RECORRIDA: INFINITI
TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica
–
IRPJ
Ano-calendário:
2015,
2016
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO SIMPLES.
A omissão de receita que não foi pautada pela força da presunção legal demanda
maior investigação para a adequada fundamentação do lançamento fiscal.
Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. de ofício.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)”

Ainda que a decisão tenha sido positiva ao contribuinte, note-se que o tributo em
análise era o IRPJ, que possuí diferentes fatos geradores e conceitos a ele aplicáveis.
Note-se que o processo acima citado referente à omissão de receita possuí como
contribuinte a empresa analisada como “cliente” e com controle societário comum. Deve-se
destacar aqui que esse processo mencionado demonstra a exatamente o procedimento de existir
notas fiscais de entrada em empresa do grupo, de uma para outra. Nesse processo acima, a Infiniti
seria quem teria omitido receita, uma vez que o contribuinte GDRW e outras empresas do grupo
teriam emitido notas fiscais de entrada informando a Infiniti como destinatária. Note-se a
gravidade desses procedimentos realizados por empresas do grupo, gerando omissão de receitas
em mais de uma companhia.

G) DA SUJEIÇÃO PASSIVA EM RELAÇÃO A MULTA ISOLADA (MULDI)
O contribuinte defende em seu Recurso Voluntário que não poderia haver
incidência de multa isolada concomitantemente com multa de ofício, devido a excesso
sancionatório e caracterização do bis in idem. Alega também que essa penalidade não pode ser
aplicável aos responsáveis solidários, em virtude da própria natureza da multa.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
22
A aplicação da multa isolada pelas autoridades fiscais foi fundamentada no art. 591,
“II”, do Regulamento de IPI/2010:
“Art. 591. A inobservância do disposto no art. 389 acarretará a imposição das
seguintes penalidades: (...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, limitada a
um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, na hipótese de omissão ou prestação incorreta das informações
referentes aos registros e aos respectivos arquivos" (grifou-se)

Note-se art. 389 do RIPI/2010 mencionado no artigo descrito acima:
“Art. 389. As pessoas jurídicas que utilizam sistema de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.”

Conforme descrito no Acórdão de Impugnação, as motivações para a configuração
da multa isolada foram:
“a) o fato da GDRW haver deixado de emitir Notas Fiscais para os produtos
acabados que vendeu. Acrescenta que ‘Por esse motivo, a declaração apresentada
pelo contribuinte junto ao SPED-Fiscal não reproduz a realidade de suas
operações comerciais, pois deixaram de ser informadas vendas que compunham o
faturamento do contribuinte’;
b) a informação no RAIPI do valor de R$ 5.704.453,24, à título de crédito do
imposto no PA 11/2016, reduzindo o IPI a pagar, desprovido de qualquer
fundamentação legal ou documental.”

Notadamente, entendo correta a aplicação da multa isolada, em virtude da omissão
das notas de vendas por parte da GDRW e da informação de saldo credor inexistente no PA
11/2016.

H) DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS
Houve a inclusão de juros calculados com base na taxa Selic sobre o valor da multa
de ofício, a partir do mês subsequente à lavratura do auto de infração.
Os juros de mora são devidos quando o pagamento não ocorre dentro dos prazos
definidos na legislação tributária e são previstos no art. 61 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
23
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”

Adicionalmente, note-se Súmula no 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Pelo exposto, voto pela manutenção da incidência dos juros sobre as multas.

I) MULTA SOBRE O VALOR BÁSICO DO TRIBUTO SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
A Contribuinte informa o posicionamento de que as taxas de juros devem ser
aplicadas até o limite da taxa Selic, e a multa sobre o valor básico do tributo eventualmente
devido sem a incidência de qualquer correção. Expõe que “A inclusão da multa na base de cálculo
é ilegal, não pode haver juros se a multa ainda não foi lançada de ofício, (artigos 142, caput e 113,
§ 1o CTN), e a taxa de juros também é ilegal, (artigo 161 CTN) e inconstitucional (artigo 24, CF),
reconhecido na arguição de inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.000”.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade, o Acórdão de Impugnação já descreveu
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária,
conforme Súmula no 2.
A arguição de inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.000 mencionada
trata de tributos estaduais, e determina a aplicação da Taxa Selic como forma de correção
monetária e juros moratórios em matéria tributária. Essa arguição de inconstitucionalidade
mencionada não trata de “inclusão da multa na base de cálculo”, conforme mencionado pelo
Contribuinte.
Pelo exposto e conforme conceito tributário, note-se que a multa é aplicada sobre o
valor do tributo já atualizado monetariamente.

Conclusão
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.852 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720831/2019-30
24
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reduzir a multa qualificada de 150%, para o
patamar de 100% (Tema 863/STF), salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 2264
DF CARF MF
Original